Tribunal: TJBA
Processo: 8014969-97.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014969-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SEBASTIAO MENEZES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o cálculo do adicional de 20% sobre a remuneração integral de policial militar transferido para a reserva remunerada no último posto da hierarquia. O embargante alega omissão no julgado quanto à vedação constitucional de efeito cascata e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao definir a base de cálculo do benefício, deixando de analisar expressamente a alegação de efeito cascata, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado solucionou a controvérsia com fundamento na legislação específica de regência, estabelecendo que os proventos de inatividade abrangem soldo e gratificações incorporáveis, afastando implicitamente as teses restritivas da defesa. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento do recurso ou o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, IV, e 102, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, RI 10048236720218110006, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 16.10.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1736593, Corte Especial, j. 16.10.2023; TJBA, MS 8014969-97.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º G. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 02.12.2024; TJBA, MS 8015000-20.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA